Tribunal: TJDFT
Processo: 0750225-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750225-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GERALDO VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência (processo no 0742669-52.2023.8.07.0001), ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO GERALDO VASCONCELOS. A decisão combatida deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstenha de protestar, expedir ou cobrar a multa anunciada em sua notificação extrajudicial (ID 53771409): “Cuida-se de ação proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO GERALDO VASCONCELOS em face de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. Pretende a parte autora a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como a declaração de inexigibilidade da multa de R$ 158.594,09 cobrada pela parte ré. DECIDO. No caso, as questões narradas nos autos exigem esclarecimentos técnicos, de modo a confirmar a validade dos ajustes de preço efetivados pela ré, bem como a possibilidade de rescisão contratual pela autora. Todavia, considerando que se trata de cobrança de multa de valor vultoso, deve ser concedida a pretensão pleiteada. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser suspensa a cobrança da multa imposta pela parte ré. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência determinar que a Requerida se abstenha de protestar, expedir ou cobrar a multa anunciada em sua NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ID 175164270, até decisão em sentido contrário..” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão do efeito suspensivo à decisão até o julgamento final do presente recurso; b) no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que possa possibilitar à agravante o direito à reconvenção com a finalidade de cobrar contratual. Assevera o agravante que a decisão agravada suprimiu o direito do recorrente de pedir a tutela jurisdicional para cobrança da multa contratual. Narra que a decisão agravada ao determinar que a requerida se “abstenha de cobrar a multa”, violou diretamente o direito de ação da agravante, impedindo-a, inclusive, de apresentação de reconvenção. Descreve que, em face da determinação de suspensão, há perigo real de ocorrer a prescrição da sua pretensão. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do recolhimento de preparo (ID 53769898). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela provisória de urgência, em que o agravado pleiteia a declaração de inexigibilidade da multa apontada na notificação de R$ 176.893,41 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) em razão da quebra de contrato de fornecimento de gás (GLP) pela requerida agravante. Inicialmente, cumpre expor que a relação jurídica estabelecida entre a fornecedora de GLP e o condomínio é de caráter consumerista, pois o agravado figura como uma coletividade de consumidores, pois, são os condôminos os destinatários finais do produto fornecido. O cerne da controvérsia está em verificar se é possível a cobrança da multa contratual em face da resilição ou distrato por decisão unilateral da agravada. Ao que se observa do Termo de Aditamento firmado entre as partes, especificamente na cláusula segunda, a referida avença apresenta cláusula de prorrogação automática: “As partes em comum acordo, resolvem prorrogar o prazo do referido Contrato por mais 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura deste Aditivo. (...)” A jurisprudência desta Corte entende este tipo de cláusula faculta as partes a possibilidade da descontinuidade da relação jurídica. “DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONDOMÍNIO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE, DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A disposição contratual de renovação automática foi estipulada de forma clara, expressa e objetiva, facultando a ambas as partes a descontinuidade da relação jurídica. (...)” (07075991320198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2020.) Portanto, considerando que em contratos dessa natureza a previsão de renovação automática representa - em regra - uma solução de conveniência e praticidade, a possibilidade de interrupção do vínculo por qualquer das partes, desde que observado determinado prazo, não exprime qualquer abusividade. No caso dos autos, a parte agravada, insatisfeita com os preços alegados abusivos, decidiu pela não manutenção do fornecimento de gás GLP com a agravante. Assim, em princípio, a rescisão unilateral praticada pela agravada não pode ser reputada abusiva, ainda mais pelo extenso tempo em que manteve relação comercial com agravante, - mais de 20 anos. O contrato em análise estabeleceu de forma clara e objetiva a possibilidade de renovação automática do prazo inicial de 60 (sessenta) meses por igual período, permitindo inclusive a rescisão da avença, sem qualquer ônus, desde que realizada nos 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do contrato, não havendo irregularidade quanto ao ponto. Quanto ao valor da multa contratual e sua possibilidade de cobrança, esta deverá ser discutida em sede de dilação probatória, momento em que será apurado, inclusive se há ou não enriquecimento sem causa. Pois é no momento da instrução probatória que será oportunizado ao magistrado a quo a análise, também, dos argumentos do agravado acerca da alegação de “abusividade dos preços” ofertados pelo agravante. Dessa forma, não se mostra razoável, neste momento processual, a possibilidade de ser feita a cobrança da multa pela resilição contratual, ante todas as variantes que permeiam a averiguação da legalidade da multa. Por fim, não está caracterizada a urgência, nem mesmo o perigo de dano, restando ausente dois dos requisitos cumulativos, resta inviabilizado o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator